Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726922-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA DA PAZ MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 240371564 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da execução ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de MARIA DA PAZ MELO declarou inválido o bloqueio de numerário realizado via SISBAJUD e deferiu a liberação da quantia à parte executada. Sustenta o agravante que a decisão recorrida “fere os princípios norteadores da execução, eis que a agravada não efetuou o pagamento do débito devido, e não houve obediência ao contraditório para o agravante. Caso persista a Decisão, a mesma estaria ferindo os princípios norteadores da efetividade processual, eis que para se atingir o objetivo na execução, por certo o julgador está autorizado a adotar todos os meios executivos disponíveis para a satisfação da obrigação inadimplida, bem como ao contraditório e ampla defesa, e violação ao princípio da decisão não surpresa”. Alega que não cabe ao Juiz, de ofício, reconhecer a impenhorabilidade de valor, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 1.235. Consigna que “o Magistrado proferiu a decisão deferindo a liberação do valor bloqueado, sem, contudo, determinar a manifestação do credor quanto as alegações da parte, e ainda aos documentos anexados pela mesma, cabendo a cassação da decisão, e intimação do agravante para manifestar sobre a impugnação a penhora, em respeito ao prisma do Tema Repetitivo 1235 do STJ”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que haja intimação do agravante para exercer o contraditório e a ampla defesa quanto à apresentação de impugnação à penhora, sob pena de violação do devido processo legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de penhora SISBAJUD que recaiu sobre o montante de R$ 7.629,61 (sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) existente em conta corrente de titularidade da gravada, valor que, segundo alegado, seria proveniente de proventos de aposentadoria e destinado às despesas pessoais e familiares. Com efeito, em que pese as alegações do agravante em suas razões recursais, dos documentos constantes dos autos e apresentados pela agravada em sede de impugnação à penhora, verifica-se que esta é, de fato, aposentada e que o valor constrito é integralmente proveniente de seus proventos de aposentadoria, o que, em um primeiro momento, autoriza a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau neste momento preliminar, sem que isso signifique inobservância ao disposto no Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, porquanto não vislumbrado o reconhecimento da impenhorabilidade, de ofício, pelo juiz. No entanto, em que pese o disposto, conquanto a agravada tenha asseverado que é a única responsável pelos cuidados e tratamentos médicos do seu genitor, que é portador do mal de Parkinson, e que seus proventos de aposentadoria são a única renda auferida, não há uma clara demonstração de suas alegações, que são genéricas. Nesse contexto, embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, o STJ, no EREsp no 1874222/DF, estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Conforme disposto na ementa do EREsp no 1874222/DF “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”. E, compulsados os autos de origem, embora implementadas diligências a fim de localização de bens penhoráveis, estas se mostraram inexitosas. Dessa forma, nessa análise perfunctória, atento tanto ao direito do exequente (de ver satisfeito o seu crédito) quanto ao da executada (de que a execução se dê pelo meio menos gravoso), é conveniente a concessão, em parte, do efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento na origem do percentual de 30% (trinta por cento) do valor penhorado, permitindo-se a liberação, em favor da agravada, dos 70% (setenta por cento) restantes, em razão da natureza alimentar da referida verba e da necessidade de garantia da subsistência digna da recorrida, bem como da irreversibilidade da medida. A análise aprofundada da tese de violação dos princípios do contraditório e da não surpresa será realizada quando do mérito deste recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para obstar o levantamento na origem do percentual de 30% (trinta por cento) do valor penhorado, permitindo-se a liberação, em favor da agravada, dos 70% (setenta por cento) restantes. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator